Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-15.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. INAPTIDÃO DOS ARGUMENTOS A INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a
petição inicial de Mandado de Segurança, impetrado contra decisão do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que deferiu a produção
de prova da investigante em AIJE, rejeitando a preliminar de preclusão.
2. Os agravantes alegam teratologia na decisão, argumentando preclusão do
direito à prova por apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela
investigante após a diplomação dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo eleitoral,
que deferiu a produção de prova testemunhal requerida parte investigante,
após a diplomação dos eleitos, configura teratologia ou ilegalidade manifesta,

Num. 44616086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
apta a justificar a impetração de Mandado de Segurança, considerando a
alegação de preclusão do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emenda à inicial, embora posterior à diplomação, não implicou
ampliação ou alteração da demanda, mas mera adequação processual em
atendimento a despacho judicial, resultando na redução do polo passivo.
5. Três candidatas inicialmente qualificadas como parte são especificamente
as candidatas consideradas fictícias pelo autor da ação, sendo evidente que,
se num primeiro momento estavam constando como “parte”, não poderiam
ter sido arroladas como testemunhas.
6. No caso, a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da citação dos
investigados, não se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do
art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução
processual sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes”.
7. Não demonstrada a teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão
impugnada, o Mandado de Segurança não se mostra a via adequada para
rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a
petição inicial do Mandado de Segurança.

Tese de julgamen

Inteiro teor:
17/07/2025
Número: 0600214-15.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600876-82.2024.6.16.0171
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar nº 0600214-
15.2025.6.16.0000, impetrado por Amarildo Batista De França , Jair Rezende Taveira e Vergílio
Manfron Bisneto, com fulcro na legislação de regência, especialmente no art. 1º, da Lei Federal n.º
12.016/2009, em face do ato coator Excelentíssimo Senhor Juiz Eleitoral Victor Schmidt Figueira
Dos Santos, da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, Litisconsorte passivo: Celia
Aparecida Czorne Ziliotto, aduziu que no dia 09/12/2024, a Litisconsorte propôs Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), sob o n. 0600876-82.2024.6.16.0171, em face dos Impetrantes,
alegando a existência de fraude à cota de gênero, relativo à candidatura de Carmem Aparecida
André. Na sequência, no dia 16/01/2025, a Autoridade Coatora, determinou que a Litisconsorte
emendasse a inicial, sendo intimada para, dentre outras diligências, "apresentar o rol de
testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da prova (TSE - AgR-Respe n. 27.845/RN)"
(Requer: Que, liminarmente e inaudita altera parte, seja cassado o ato coator para o fim de que
sejam suspensas as decisões proferidas na origem e suas consequências processuais, e que seja
reconhecida a preclusão da prova oral requerida por parte da Litisconsorte; Depois dos trâmites de
estilo, que seja consolidada a medida liminar almejada por meio da concessão da segurança).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VERGILIO MANFRON BISNETO (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JAIR REZENDE TAVEIRA (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
AMARILDO BATISTA DE FRANCA (AGRAVANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO (LITISCONSORTE)
JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (AGRAVADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44616086
15/07/2025
18:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44616086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.737
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL 0600214-15.2025.6.16.0000
– Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
AGRAVANTE: AMARILDO BATISTA DE FRANCA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVANTE: JAIR REZENDE TAVEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVANTE: VERGILIO MANFRON BISNETO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
AGRAVADA: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
LITISCONSORTE: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2024. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL. INAPTIDÃO DOS ARGUMENTOS A INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a
petição inicial de Mandado de Segurança, impetrado contra decisão do Juízo
da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que deferiu a produção
de prova da investigante em AIJE, rejeitando a preliminar de preclusão.
2. Os agravantes alegam teratologia na decisão, argumentando preclusão do
direito à prova por apresentação extemporânea do rol de testemunhas pela
investigante após a diplomação dos eleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo eleitoral,
que deferiu a produção de prova testemunhal requerida parte investigante,
após a diplomação dos eleitos, configura teratologia ou ilegalidade manifesta,

Num. 44616086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
apta a justificar a impetração de Mandado de Segurança, considerando a
alegação de preclusão do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A emenda à inicial, embora posterior à diplomação, não implicou
ampliação ou alteração da demanda, mas mera adequação processual em
atendimento a despacho judicial, resultando na redução do polo passivo.
5. Três candidatas inicialmente qualificadas como parte são especificamente
as candidatas consideradas fictícias pelo autor da ação, sendo evidente que,
se num primeiro momento estavam constando como “parte”, não poderiam
ter sido arroladas como testemunhas.
6. No caso, a emenda à inicial ocorreu antes mesmo da citação dos
investigados, não se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do
art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução
processual sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes”.
7. Não demonstrada a teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão
impugnada, o Mandado de Segurança não se mostra a via adequada para
rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a
petição inicial do Mandado de Segurança.

Tese de julgamento: 1. A emenda à inicial de AIJE, realizada antes da citação
dos investigados, em cumprimento a determinação judicial e sem ampliação
da demanda, não implica preclusão do direito à produção de prova
testemunhal, ainda que posterior à diplomação, não havendo demonstração
de prejuízo à defesa. 2. A decisão judicial que defere a produção de prova
testemunhal, em busca da verdade real e sem prejuízo à defesa, não configura
teratologia ou ilegalidade manifesta, não sendo cabível Mandado de
Segurança.
_________
Dispositivos relevantes citados: Res. TSE nº 23.608/2019, art. 45 e art. 48,
caput; Res.TSE nº 23.733/2024, Art. 47-F; LC nº 64/1990, arts. 22, VI, e 23;
Código Eleitoral, art. 219; CPC, art. 329 e art. 493; Lei nº 9.504/97, art. 10, §
3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº125175, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 09/11/2021; TRE/PR, AIJE nº 06010338420206160045, Rel.
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 17/06/2021; TRE/SE, AIJE nº
060159031, Rel. Des. Diógenes Barreto, DJE 15/05/2019; TSE, RRef no
PPet na AIJE nº060081485, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 03/03/2023;

Num. 44616086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
TSE, EDs no REspEl nº060099458, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
31/05/2023; TSE, AC nº060001586, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva,
DJE 26/10/2016; TSE, Rp nº846, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel.
designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018; TRE/PR, RE
nº 4818, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo Dos Santos_1, Rel. designado
Des. Josafá Antonio Lemes, DJ 20/03/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por AMARILDO BATISTA DE FRANÇA, JAIR REZENDE
TAVEIRA e VERGÍLIO MANFRON BISNETO em face da decisão monocrática de ID 44483740 que
indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, por ausência de manifesta teratologia na decisão
atacada.
Em suas razões (ID 44500625), os agravantes argumentam em síntese que:
a) Impetraram Mandado de Segurança contra decisão do MM. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR nos autos n. 0600876-82.2024.6.16.0171, que deferiu a produção de prova do Ministério
Público Eleitoral, rejeitando a preliminar de preclusão, ao fundamento de que o rol de testemunhas foi
apresentado "dentro do momento processual oportuno" na emenda da inicial e que o pedido de depoimento
pessoal estava na inicial;
b) Os agravantes consideraram a decisão proferida na origem “flagrantemente teratológica” e contrária às
normas eleitorais e à Constituição Federal;
c) Contudo, a petição inicial foi indeferida monocraticamente, por entender o relator que não houve
teratologia na decisão proferida pelo juízo singular;
d) A decisão agravada errou ao concluir que a emenda não implicou ampliação ou alteração da demanda e
que apenas atendeu a despacho e reduziu o polo passivo;
e) A petição inicial da ação originária continha pedido genérico de provas e ao deixar de realizar
requerimento específico de provas e o rol de testemunhas incorreu em preclusão;
f) A alteração promovida pelo Litisconsorte decorreu de sua própria inaptidão, uma vez que a correta
demonstração da necessidade do polo passivo, ou ainda, a correta apresentação do rol de testemunhas,
tornaria desnecessária a emenda à petição inicial;
g) A apresentação do rol de testemunhas em 21/01/2025 ocorreu fora do prazo legal, uma vez que a
diplomação dos eleitos deu-se em 09/12/2024, o que ensejaria tanto a preclusão do direito à prova quanto a
decadência da possibilidade de emenda à petição inicial;
h) Precedentes do TRE/PR, TRE/SP e TRE/MG reiteram que o momento oportuno para apresentação do rol
de testemunhas em AIJE é na petição inicial ou na defesa, sob pena de preclusão.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento do Agravo para reformar a decisão agravada.
Intimada a ora litisconsorte passiva, Celia Aparecida Czorne Ziliotto, por meio dos procuradores
constituídos no autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600876-82.2024.6.16.0171, houve o

Num. 44616086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
decurso do prazo sem manifestação, conforme certificado (ID 44532763).
Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Agravo Interno, por entender que “os agravantes limitam-se a reiterar as teses já sustentadas na inicial do
mandamus, sem trazer elementos novos ou substancialmente distintos que justifiquem a revisão da decisão
monocrática” (ID 44556975).
É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o agravo deve ser conhecido.
No mérito, entretanto, o recurso não comporta provimento.
A impetração voltou-se contra a decisão do MM. Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR
que, nos autos 0600876-82.2024.6.16.0171, deferiu a produção de prova da parte investigante, rejeitando a
preliminar de preclusão, ao fundamento de que o rol de testemunhas foi apresentado "dentro do momento
processual oportuno" na emenda da inicial e que o pedido de depoimento pessoal estava na inicial.
O presente agravo ataca decisão monocrática que, ao fundamento de não haver teratologia na decisão
proferida pelo juízo singular, indeferiu a petição inicial do Mandamus.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, no tocante ao pedido liminar formulado na petição inicial do Mandado
de Segurança houve a perda de objeto, considerando que a audiência que se visava fosse suspensa ocorreu
no dia 18.06.2025, conforme relatado na inicial.
Quanto ao provimento final do Mandado de Segurança, pretendiam os ora Agravantes fosse consolidada a
medida liminar almejada por meio da concessão da segurança e assim “suspensas as decisões proferidas na
origem e suas consequências processuais, e que seja reconhecida a preclusão da prova oral requerida por
parte do Litisconsorte”.
Pois bem.
Impetrado o Mandado de Segurança, houve o indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que, muito
embora a emenda à inicial tenha se dado após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou
alteração subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor pretendia como
provas, tendo ocorrido tão somente em atendimento ao despacho inicial, inclusive resultando na redução
subjetiva, ou seja, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
Considerou-se também que três candidatas inicialmente qualificadas como parte são especificamente as
candidatas consideradas fictícias pelo autor da ação, sendo evidente que, se num primeiro momento estavam
constando como “parte”, não poderiam ter sido arroladas como testemunhas, na oportunidade do
ajuizamento e que provavelmente não havia sido pedido o seu depoimento pessoal por ocasião da inicial,
diante da previsão do art. 47-E, primeira parte, da Res.TSE nº 23.608/2019, segundo o qual “O
representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a prestar depoimento pessoal”, isso porque
não falar em confissão, em virtude da indisponibilidade dos direitos em demandas desta natureza.
Além disso, foi destacado que a emenda ocorreu antes mesmo da citação, não havendo a demonstração de
qualquer prejuízo para a defesa.
Para melhor compreensão, reproduzo, no que interessa, a fundamentação da decisão agravada ID 44483740:
“Conforme se denota, a decisão está fundamentada tendo chegado o d. Juiz à
conclusão possível dentro de sua linha de raciocínio.
Entendeu a autoridade impugnada que não houve preclusão porque a prova

Num. 44616086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
testemunhal foi requerida dentro do momento processual oportuno em atendimento
ao despacho inicial.
E, de fato, não há teratologia nessa conclusão. Explico.
Não se ignora que entende a Corte Superior que “A não especificação do rol de
testemunhas em momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a
juntada extemporânea de documentos” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral
nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 09/11/2021).
Também não se olvida que, ainda que o aditamento à inicial seja assegurado pelo
art. 329 do Código de Processo Civil e, quando realizado antes da citação do réu,
seja desnecessário seu consentimento, a jurisprudência eleitoral foi construída no
sentido de que somente poderia ser admitida tal providência – especialmente para
ampliação da demanda e requerimento de novas provas -, se ocorresse dentro do
prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, que, no caso da AIJE, é a data da
diplomação, sob pena de decadência.
Nesse sentido:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O POLO
PASSIVO. ART.139 DO CPC. RECURSO. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS.
DECADÊNCIA DO DIREITO. ARTIGO 487, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO JULGADA EXTINTA - RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Julgado extinto o feito na origem, sem análise de mérito, cabe ao
Representante manejar as medidas judiciais cabíveis a evitar o perecimento do
seu direito.
2.Hipótese em que o Representante sequer incluiu no polo passivo da ação os
candidatos que se sagraram eleitos nas Eleições 2020.
3.Considerando que a ação de investigação judicial eleitoral pode ser
proposta até a diplomação, conforme reiterada jurisprudência do colendo
TSE (Recurso Ordinário nº 105277, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233,
Data 01/12/2017, Página 81/82), o aditamento da inicial para requerer a
regularização do polo passivo e a citação dos legitimados, não se mostra
mais possível, uma vez que o prazo decadencial para propositura da ação
encerrou-se na data da diplomação dos candidatos.
4.Por ser matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a decadência do
direito do autor para regularizar o polo passivo da demanda, reformando,
assim, a sentença recorrida para julgar a ação extinta, com julgamento do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
5.Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR
-
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral
nº
06010338420206160045, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Alberto Costa

Num. 44616086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AIJE. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. EXAME DE QUESTÕES PRÉVIAS. EMENDA À
INICIAL. INCLUSÃO DE NOVO INVESTIGADO E DE ROL DE
TESTEMUNHAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
PRECLUSÃO.
PREJUDICADA.
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
ADITAMENTO.
ACOLHIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA EMENDA ADITIVA. EXCLUSÃO DE
INVESTIGADO DO PÓLO PASSIVO E DE ROL DE TESTEMUNHAS.
1. Conforme a jurisprudência do TSE, o termo final para a propositura da
ação de investigação judicial eleitoral é a data da diplomação, e não o
horário em que tenha sido realizada a outorga dos diplomas. Precedentes.
2. Na espécie, a AIJE foi protocolada em 17.12.2018, dia da diplomação dos
eleitos, não havendo que se falar em decadência total da ação.
3. Nos termos da jurisprudência eleitoral, somente se admite a emenda da
petição inicial, autorizada pelo artigo 329 do CPC, se tal providência ocorrer
dentro do prazo para o ajuizamento da ação eleitoral, sob pena de
decadência, que, no caso da AIJE, é a data da diplomação. Precedentes.
4. No caso, impõe-se a desconsideração da petição aditiva, protocolada pela
autora em 18.12.2018, dia seguinte ao da diplomação, em razão da perda do
direito de ampliar a demanda.
5. Determinação de desconsideração da petição de emenda à inicial, em sede
de provimento interlocutório, para excluir o rol de testemunhas com ela
juntado e afastar o novel investigado do pólo passivo.
(TRE/SE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060159031, Acórdão,
Relator(a) Des. Diógenes Barreto, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 087, Data 15/05/2019, Página 15/16)

Sucede que o Tribunal Superior Eleitoral, em precedente paradigma, acerca da
decadência e da estabilização da demanda em sede de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, ponderou que “em matéria de abuso de poder, o exame da
gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e quantitativo, reclama especial
atenção para a análise de elementos contextuais”.
Confira-se:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESIDENTE.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NOVO.
FATOS
SUPERVENIENTES. ADMISSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO DE FATOS
QUE COMPÕEM A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
DECADÊNCIA. VIOLAÇÃO À ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
INOCORRÊNCIA. QUESTÕES PREJUDICIAIS REJEITADAS. DECISÃO
REFERENDADA.

Num. 44616086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
1. Trata-se de decisão em que, rejeitadas as prejudiciais de decadência e de
violação à estabilização da demanda, indeferiu-se pedido de reconsideração
formulado contra a admissibilidade de documento novo juntado aos autos
durante a fase de instrução.
2. Nesta AIJE, apura-se abuso de poder político e uso indevido de meios de
comunicação, ilícitos supostamente praticados em reunião de 18/07/2022
ocorrida no Palácio da Alvorada, quando o então Presidente da República,
primeiro investigado, proferiu discurso lançando suspeitas de fraude nas
urnas eletrônicas e acusações de parcialidade de Ministros do TSE. O evento
contou com a presença de embaixadores de países estrangeiros e foi
transmitido pela TV Brasil e nas redes sociais do candidato à reeleição.
3. A causa de pedir da AIJE é delimitada pelos contornos fáticos e jurídicos
que permitam a compreensão da demanda, não se exigindo que a parte autora,
ao postular em juízo, tenha pleno domínio de todos os fatos que podem influir
no julgamento e os descreva em minúcias.
4. Na hipótese, a causa de pedir contempla a imputação de que o discurso
proferido em 18/07/2022 se insere em uma estratégia de campanha do
primeiro réu, de difundir fatos sabidamente falsos relativos ao sistema
eletrônico de votação, para mobilizar seu eleitorado por força de grave
"desordem informacional" atentatória à normalidade do pleito.
5. Em contrapartida, os investigados refutam qualquer relação entre o evento
de 18/07/2022 e as eleições, enxergando no discurso uma legítima
manifestação, em salutar "diálogo institucional" com o TSE, afirmando ainda
que qualquer efeito do discurso teria sido prontamente neutralizado por nota
pública do tribunal.
6. Diante disso, na decisão de organização e saneamento do processo,
consignou-se que os fatos constitutivos (o evento, o discurso e seu conteúdo)
são incontroversos e que as partes disputam a narrativa sobre o significado e
o impacto eleitoral do episódio. Ressaltou-se que, em matéria de abuso de
poder, o exame da gravidade da conduta, sob o ângulo qualitativo e
quantitativo, reclama especial atenção para a análise de elementos
contextuais.
7. O documento novo ora trazido aos autos consiste em minuta de decreto de
Estado de Defesa apreendida pela Polícia Federal na residência do ex-
Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, no dia
12/01/2023, durante diligência determinada pelo Ministro Alexandre de
Moraes no âmbito do Inquérito nº 4879, que tramita no STF.
8. É inequívoco que o fato de o ex-Ministro da Justiça do governo do primeiro
investigado ter em seu poder uma proposta de intervenção no TSE e de
invalidação do resultado das eleições presidenciais possui aderência aos
pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o
discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade.
9. A decadência obsta a dedução de ilícitos inteiramente novos, sendo fator
de estabilidade política e jurídica. No entanto, apresentada a demanda de
modo tempestivo, os fatos supervenientes que guardem relação com a causa
de pedir, mesmo que não alegados pelas partes, devem ser obrigatoriamente
considerados no julgamento (art. 493, CPC; art. 23, LC 64/90).

Num. 44616086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
10. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como
um recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia
acarreta um descolamento tal dos fatos em relação a seu contexto que chega
a impedir o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que
gradativamente se tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das
condutas em investigação.
11. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora pretende discutir são
eventos que se conectam a partir do eixo central da narrativa, segundo a qual
o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos eleitorais ilícitos. O
próprio teor do discurso do Presidente, que livremente escolheu os tópicos que
desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos - passados
e futuros - que podem, em tese, corroborar a imputação da petição inicial.
12. Ao lado dessas considerações gerais, deve-se ter em conta que o resultado
das eleições presidenciais de 2022, embora fruto legítimo e autêntico da
vontade popular manifestada nas urnas, se tornou alvo de ameaças severas.
Passado o pleito, a diplomação e até a posse do novo Presidente da
República, atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações
tornaram-se episódios corriqueiros. São armas lamentáveis do golpismo dos
que se recusam a aceitar a prevalência da soberania popular e que apostam
na ruína das instituições para criar um mundo de caos onde esperam se impor
pela força.
13. Os acontecimentos se sucedem de forma vertiginosa. Mas o devido
processo legal tem, entre suas virtudes, a capacidade de decantar os fatos e
possibilitar seu exame analítico. É isso que deve guiar a instrução das
AIJEs, pois é central à consolidação dos resultados das Eleições 2022
averiguar se esse desolador cenário é, ou não, desdobramento de condutas em
apuração nas diversas ações. Esse debate não pode ser silenciado ou inibido
por uma artificial separação entre as causas de pedir e a realidade
fenomênica em que se inserem.
14. Os temas das ações propostas são de conhecimento público. Não há
segredo de justiça. As decisões de admissibilidade, de concessão de tutela
inibitória e de saneamento, bem como outras de caráter interlocutório, têm
contemplado cuidadoso delineamento das matérias em discussão.
15. Tendo em vista o prestígio à celeridade, à economia processual e à boa-fé
objetiva, entendo prudente que, especificamente no que diz respeito às AIJEs
relativas às eleições presidenciais de 2022, seja fixado um parâmetro seguro e
objetivo que dispense, a cada fato ou documento específico, uma nova decisão
interlocutória que revolva todos os fundamentos ora expostos.
16. Orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a
estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que
sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que se
destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados,
a gravidade (qualitativa e quantitativa) da conduta que compõe a causa de
pedir ou a responsabilidade dos investigados e de pessoas do seu entorno,
tais como: a) fatos supervenientes à propositura das ações ou à diplomação
dos eleitos, ocorrida em 12/12/2022; b) circunstâncias relevantes ao contexto
dos fatos, reveladas em outros procedimentos policiais, investigativos ou
jurisdicionais ou, ainda, que sejam de conhecimento público e notório; e c)

Num. 44616086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
documentos juntados com base no art. 435 do CPC.
17. Mantido o indeferimento do pedido de reconsideração.18. Decisão
interlocutória referendada.
(TSE - Referendo no Pedido de Reconsideração na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº060081485, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).

No presente caso, constata-se que, muito embora a emenda à inicial tenha se dado
após a diplomação dos eleitos, não implicou qualquer ampliação ou alteração
subjetiva ou objetiva da demanda e tampouco surpresa em relação ao que o autor
pretendia como provas.
Ao revés, a emenda se deu tão somente em atendimento ao despacho inicial,
inclusive resultando na redução subjetiva, ou seja, na redução do polo passivo da
demanda, sem nada acrescentar ou alterar sobre os fatos inicialmente narrados.
Isso porque, em despacho proferido em 06/01/2025, assim foi determinado:
1 - Acolho a emenda retro.
1.1 - Assinalo o prazo de 10 dias para que a Autora promova a emenda da
inicial mediante as seguintes diligências:
(a) Corrigir o polo passivo para que nele somente conste os candidatos
eleitos (mediante a devida comprovação), uma vez que é assente na
jurisprudência do TSE que os Partidos Políticos, suplentes e candidatas
fictícias não ocupam a posição de litisconsortes necessários ( REspEL n.
0600879-09/CE; AgR-REspEL n. 68565/MT; AgR-RO n. 2.365/MS; súmula
40, TSE).
(b) Apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da
prova (TSE – AgR-Respe n. 27.845/RN)”.

Extrai-se assim que a emenda com a redução do polo passivo, se deu estritamente
em adequação determinada pelo Juízo destinatário da prova, “para que somente
nele constasse os candidatos eleitos e as pessoas que tenham praticado os atos
voltados à fraude aventada”.
Nesse contexto, a emenda foi no seguinte sentido:
“(...)
1. A presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE tramita em rito
próprio descrito na Lei Complementar 64/90. A regra do inc. XIV, do art. 22,
da r. norma, engloba na legitimação passiva pessoas que não propriamente os
candidatos, desde que tenham, numa relação de causalidade, praticado a
conduta de fraudar a cota de gênero (abuso do poder), conforme é o caso dos
autos.
2. Na inicial investigativa eleitoral – além de outros pedidos – requer-se a

Num. 44616086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
condenação dos dirigentes partidários à sanção de inelegibilidade por 8 (oito)
anos, nos termos da Súmula n.º 73 do e. TSE, “O reconhecimento do ilícito
acarretará: (...) (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram
com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE)”.
3. Nesse contexto, a ata de convenção municipal do Partido União Brasil –
União, foi subscrita pelo secretário partidário GERSON LUIZ BINI JUNIOR
(Doc. 01 – Certidão) e presidida pelo então presidente ANTONIO CEZAR
MANFRON DE BARROS (Doc. 02 – Certidão), conforme se constata dos
autos de DRAP acostado à inicial (id. 128068656).
04. Ainda, no período eleitoral, a presidência da agremiação partidária União
foi sucedida e transferida para ALDAIR DE SOUZA em 23.ago.2024 (Doc. 03
– Certidão), ficando dali em diante responsável pelos atos partidários e pela
representação do mencionado partido.
05 No que se refere a quem seriam os candidatos eleitos pelo União, tal
informação está disponível no site do e. TSE2 e, ainda, é comprovada com os
Diplomas emitidos pelo e. TRE/PR, outorgando o resultado das eleições (Doc.
04 – Diploma dos Eleitos pelo União Brasil):
(...)
06. Assim, conforme o acima justificado, vem promover a emenda à inicial,
para fins de que integrem o polo passivo da presente AIJE apenas os
candidatos eleitos pelo Partido União nas eleições de 2024 ao cargo eletivo de
vereador no Município de Almirante Tamandaré/PR e os mencionados
dirigentes partidários, conforme abaixo indicados:
- AMARILDO BATISTA DE FRANÇA, (...);
- JAIR REZENDE TAVEIRA;
- VERGILIO MANFRON BISNETO (...);
- ANTONIO CEZAR MANFRON DE BARROS (...);
- ALDAIR DE SOUZA (...); e
- GERSON LUIZ BINI JUNIOR, (...)”
Nesse ponto, cabe um parêntese para destacar que a inexistência de litisconsórcio
passivo necessário não se confunde com ausência de legitimidade passiva. Com
efeito, a jurisprudência da Corte Superior firmou compreensão de que "é no
momento da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo
autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da
demanda, por força da teoria da asserção" (REspe 501-20, red. para o acórdão
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 26.6.2019).
Além disso, quanto às consequências no caso da constatação da fraude à cota de
gênero, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, consolidando a evolução
do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:
Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao

Num. 44616086 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um
ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação
financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Com essas considerações, sem adentrar nos detalhes da ação na origem, é
compreensível na inicial inclusão de candidatas fictícias e demais integrantes da
chapa, além de dirigentes partidários. Em tese, seria possível até mesmo a inclusão
de outras pessoas, como, por exemplo, de dirigentes partidário, pois, nas hipóteses
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por se tratar de litisconsórcio
facultativo, podem ser incluídos todos aqueles que praticaram ou anuíram com a
conduta, por estarem sujeitos à imposição de inelegibilidade.
Na hipótese em comento, o despacho inicial possibilitava ao autor a inclusão no
polo passivo pessoa não eleita, desde que pormenorizasse a sua conduta tendente à
prática do ilícito. Posteriormente à emenda realizada, entendendo o Juízo pela
ausência de individualização das condutas dos dirigentes partidários, determinou a
retificação da demanda para que constasse apenas os três candidatos eleitos, nos
seguintes termos:
DESPACHO
No id. 128218960, determinei que a Investigante emendasse a inicial para "(a)
Corrigir o polo passivo para que nele somente conste os candidatos eleitos
(mediante a devida comprovação), uma vez que é assente na jurisprudência do
TSE que os Partidos Políticos, suplentes e candidatas fictícias não ocupam a
posição
de
litisconsortes
necessários
(REspEL
n.
0600879-09/CE;
AgRREspEL n. 68565/MT; AgR-RO n. 2.365/MS; súmula 40, TSE). (b)
Apresentar o rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de preclusão da
prova (TSE – AgR-Respe n. 27.845/RN)."
A Investigante, no id. 128236618, manifestou-se, requerendo que os dirigentes

Num. 44616086 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
partidários elencados fossem mantidos no polo passivo, sem, contudo,
individualizar as condutas ou fundamentar a legitimidade passiva destes. No
id. 128253590 determinei que a autora descrevesse "individualmente, a
participação e envolvimento nos fatos de cada um dos dirigentes que foram
arrolados no polo passivo, bem como a devida fundamentação jurídica acerca
da sua legitimidade passiva, especialmente com relação ao Requerido
ALDAIR DE SOUZA, pois não participou da convenção para a escolha dos
candidatos a vereador."
Intimada a manifestar-se, a Investigante manteve-se inerte (id.128487835),
deixando decorrer o prazo de três dias.
Por esse motivo, inexistente qualquer individualização da conduta dos
dirigentes partidários e ausente fundamentação adequada, indefiro o pedido
de manutenção deles no polo passivo da demanda.
Retifique-se a autuação para manter no polo passivo da AIJE tão somente os
vereadores eleitos, conforme petição id. 128236618, excluindo-se todos os
demais.
(...)”

Voltando-se ao que ora se discute, percebe-se que 05 (cinco) candidatas que na
petição inicial haviam sido inicialmente incluídas no polo passivo, na emenda à
inicial, deixaram de ostentar tal condição, passando a constar no rol de
testemunhas, quais sejam:
1 CARMEM APARECIDA ANDRÉ (CARMEM KELLY - N. 44888),
2 CARLA RENATA GAUNA CANDIDO (CARLA RENATA - N. 44441)
3 JOSIANE SCHULTZ SCHMITZ (JOSIANE SCHULTZ - N. 44545)
4 ROSELI DE FÁTIMA VELOSO HOLOTH (PROFESSORA ROSELI N. 44115
5 SUELI DE JESUS CORDEIRO AMARANTE (SUELI AMARANTE - N.
44780),
Importante destacar, também, que as três candidatas acima destacadas são
especificamente as candidatas consideradas fictícias pelo autor da ação.
Logo, é evidente que, se num primeiro momento estavam constando como “parte”,
não poderiam ter sido arroladas como testemunhas, na oportunidade do
ajuizamento.
E provavelmente não havia sido pedido o seu depoimento pessoal por ocasião da
inicial, diante da previsão do art. 47-E, primeira parte, da Res.TSE nº 23.608/2019,
segundo o qual “O representada ou o representado não poderá ser compelida(o) a
prestar depoimento pessoal”, isso porque não falar em confissão, em virtude da
indisponibilidade dos direitos em demandas desta natureza.
Deixando de fazer parte de polo passivo, não há impedimento para que possam ser
ouvidas na condição de testemunhas, ainda que tal pedido tenha sido formulado
posteriormente à diplomação, pois, repita-se, a emenda à inicial somente ocorreu

Num. 44616086 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
em atendimento ao despacho inicial e, ademais, ocorreu antes mesmo da citação
dos investigados, não se verificando qualquer prejuízo à defesa e, “nos termos do
art. 219 do Código Eleitoral, não se declara a nulidade da instrução processual
sem que haja demonstração de prejuízo pelas partes” (TSE - Representação nº846,
Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin, Relator designado(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 12/09/2018).
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PREFEITO. VICE-PREFEITO AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC
64/90. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO DO TRE/SP.
ANULAÇÃO.
RESTABELECIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REABERTURA. PRAZO RECURSAL. ACOLHIMENTO EM PARTE PARA
PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
(...)
4. Na espécie, é inequívoco que, desde o dia 17/12/2020, a ação reunia
condições de desenvolvimento válido e regular. O despacho de 22/12/2020, em
que se recebeu a inicial, seguido de diligência pelo autor da AIJE em
24/12/2020 a fim de adequar o rol de testemunhas, trataram de mera
organização do processo. Ademais, referida providência não acarretou
adição de novos fatos que modificassem as imputações veiculadas na peça de
ingresso, ou seja, não se cuidou de emenda substancial, motivo pelo qual
não pode ser reputada marco para nenhum efeito.
(...)
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Especial Eleitoral nº060099458,
Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 31/05/2023).

ELEIÇÕES 2012. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA. AIME. PRAZO DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART.
184, §
1°, DO CPC. PRECEDENTES. ROL DE TESTEMUNHAS. ADITAMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL
ANTES
DA
CITAÇÃO
DO
RÉU.
POSSIBILIDADE. PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
ILICITUDE DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL ÚNICA. AUSÊNCIA DE
OUTROS
ELEMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
PARA
SUSTENTAR
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
3. Apesar de a regra do art. 3º, § 3º, da Lei Complementar nº 64/90 exigir a
indicação do rol de testemunhas no corpo da petição inicial, não é possível
declarar a nulidade no caso, ante a não demonstração do efetivo prejuízo.
(...)

Num. 44616086 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
(TSE - Ação cautelar julgada procedente, ficando prejudicado o agravo
regimental interposto contra decisão liminar.Ação Cautelar nº060001586,
Acórdão, Relatora Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 26/10/2016).

Além disso, uma dessas 05 candidatas - CARMEM APARECIDA ANDRE - também
foi arrolada como testemunha pelos ora impetrantes. Não haveria lógica em se
permitir que apenas a defesa pudesse ouvir candidatas da legenda, especialmente
na hipótese em que o autor, antes mesmo da citação dos investigados, manifesta
interesse na oitiva das candidatas da chapa cuja fraude está em apuração.
Logo, as peculiaridades do caso não permitem concluir pela existência de preclusão
e nem de decadência.
Inclusive, considerando a gravidade das consequências desse tipo de demanda -
mormente a consequência automática do recálculo quociente eleitoral e
partidário, com eventual perda de mandato por vereadores ocupantes de cadeiras
de titularidade de outras legendas alheias à fraude - e a necessidade da busca da
verdade, até mesmo seria facultado ao juízo a iniciativa da produção de tal prova
testemunhal, se entendesse necessária para a elucidação da controvérsia.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO (AIME). REPRESENTAÇÃO (RP). PLEITO
PRESIDENCIAL. PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
IMPUTAÇÃO DE ABUSO DO PODER POLÍTICO E DO PODER
ECONÔMICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA E DECLARAÇÃO
DE INELEGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TSE PARA JULGAR E
CASSAR DIPLOMA DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA:
(I) DE LITISPENDÊNCIA, (II) DE PERDA DE OBJETO EM VIRTUDE DO
PROCESSO DE IMPEACHMENT, (III) DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, (IV) DE CERCEAMENTO DE DEFESA
OU (V) AOS PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DA
AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA.
(...)
4. VIOLAÇÃO À ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS
PREVISTAS NO ART. 400 DO CPP Não viola a ordem de inquirição das
testemunhas prevista no art. 400 do CPP o que dispõe o art. 22, VII, da LC
64/90, no sentido de que o Corregedor Eleitoral poderá ouvir outras
testemunhas após a inquirição das testemunhas do representante e do
representado. A testemunha, cuja inquirição tenha sido determinada pelo
Juízo Eleitoral, não é das partes, sendo o depoimento da testemunha do juízo
prova de natureza complementar e acessória, que visa à tutela jurisdicional
efetiva. Além disso, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral, não se
declara a nulidade da instrução processual sem que haja demonstração de
prejuízo pelas partes.
5.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
OFENSA
AOS
PODERES
INSTRUTÓRIOS DO JUIZ

Num. 44616086 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
Na Justiça Eleitoral, os poderes instrutórios do Juiz são amplos, com base
nos interesses públicos indisponíveis e relevantes que tutela, na lisura
eleitoral e no poder-dever de buscar a verdade real. a) Não viola os poderes
instrutórios do Juiz a coleta de provas ex officio pelo Juízo Eleitoral na Ação
de Investigação Judicial Eleitoral, na Ação de Impugnação de Mandato
Eletivo e na Representação pelo art. 30-A, considerando-se o bem jurídico
dessas ações: a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral, cuja
lisura é elemento essencial do valor democrático no regime político
brasileiro. b) Ao Juiz, como destinatário da prova, cabe o controle da
instrução processual, podendo indeferir, de forma fundamentada, as provas
que entenda inúteis ou procrastinatórias. Não há que se falar em ofensa ao
contraditório e à ampla defesa quando as partes participam ativamente de
toda a instrução probatória e quando ocorre dispensa motivada pelo Juízo de
testemunhas que não podem firmar compromisso de falar a verdade.
(...)
(TSE - Representação nº846, Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Relator designado(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 12/09/2018).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO -
AIME. TESTEMUNHA ARROLADA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA
PETIÇÃO INICIAL. FATOS NOVOS. ART. 462 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
POSSIBILIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A superveniência de fatos novos autoriza a inquirição de testemunha não
arrolada na inicial, desde que o juízo se convença da conveniência da prova
como elemento formador de seu convencimento.
2. O entendimento sobre a produção da prova testemunhal debatida nos
autos em comento deveria ser elastecido, pois o juiz tem a liberdade de se
convencer sobre a colheita da prova (Dr. Kennedy Josué Greca de Mattos).
3. O indeferimento da oitiva das testemunhas do representante e a sua
posterior oitiva como testemunhas do juízo não configura cerceamento da
defesa do representado, pois é facultada ao juízo a produção de prova
testemunhal que entender necessária para a elucidação da controvérsia.
Precedentes: RO nº 1478, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 28.5.2009, e
AgR-REspe n.º 51848-07/PI, rel. Min. Aranaldo Versiani, DJE de 10.10.2011.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 4818, Relator Des. Marcos Roberto
Araújo Dos Santos_1, Relator designado Des. Josafá Antonio Lemes,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/03/2014)

Nessa linha, por meio da Res.TSE nº 23.733/2024, foi incluído o Art. 47-F à
Res.TSE nº 23.608/2019, expressamente prevendo que “A autoridade judiciária
competente poderá determinar, de ofício, diligências complementares às
requeridas pelas partes e pelo Ministério Público Eleitoral, a fim de elucidar

Num. 44616086 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
circunstâncias ou fatos relevantes para o julgamento (Lei Complementar nº
64/1990, arts. 22, inciso VI, e 23; Supremo Tribunal Federal, ADI nº 1.082/DF, DJ
4/11/1994; Tribunal Superior Eleitoral, AIJE nº 0600814-85, DJe 1º/8/2023)”.
Em resumo, não há manifesta teratologia na decisão atacada, eis que fundamentada
e pautada na legislação eleitoral e nos elementos fáticos e documentais contidos nos
autos, em que pese o descontentamento da parte. Oportunamente, se assim o
desejar, poderá o impetrante rediscutir o mérito da decisão impetrada, observado o
art. 48, caput, da Res. TSE nº 23.608/2019, não sendo o Mandado de Segurança a
via adequada.
Com isso, o presente mandado de segurança merece ser prontamente rejeitado,
impondo-se desde logo o indeferimento da petição inicial”.

Da análise dos argumentos trazidos no presente agravo, extraio que os impetrantes, ora agravantes, repisam
os mesmos argumentos trazidos na petição inicial do Mandado de Segurança, não afastando a
fundamentação da decisão de indeferimento da petição inicial.
Repisa-se que ainda em sede de agravo regimental, os impetrantes não apontam com clareza a ilegalidade ou
teratologia da decisão atacada, apenas acrescentando que “a alteração promovida pelo Litisconsorte
decorreu de sua própria inaptidão, uma vez que a correta demonstração da necessidade do polo passivo, ou
ainda, a correta apresentação do rol de testemunhas, tornaria desnecessária a emenda à petição inicial”.
Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial nesse ponto:
Como cediço, o Agravo Interno tem por escopo submeter ao órgão colegiado a
reapreciação da decisão monocrática proferida pelo relator. Para tanto, incumbe
aos agravantes demonstrar o desacerto dos fundamentos que embasaram a decisão
recorrida, apresentando argumentos novos ou relevantes capazes de infirmá-la.
No caso concreto, todavia, os agravantes limitam-se a reiterar as teses já
sustentadas na inicial do mandamus, sem trazer elementos novos ou
substancialmente distintos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.
A decisão agravada, por sua vez, enfrentou de forma minuciosa e fundamentada a
ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, o que
afasta o cabimento do mandado de segurança, conforme entendimento sedimentado
pela Súmula nº 22 do TSE e pela Súmula nº 267 do STF.
O ato impugnado – decisão proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, nos autos da AIJE nº 0600876-82.2024.6.16.0171 –
deferiu a produção de prova oral requerida pela parte autora, mediante
apresentação de rol de testemunhas em cumprimento a despacho saneador. Trata-se
de decisão fundamentada, proferida dentro dos limites legais, voltada à
regularização da instrução do feito, em consonância com o poder-dever do
magistrado de conduzir o processo com vistas à busca da verdade real.
Não houve inovação substancial da causa de pedir ou ampliação da demanda. A
emenda à inicial, que incluiu o rol de testemunhas, deu-se antes da citação e em
atendimento a despacho que objetivava a adequação do polo passivo e a
especificação das provas pretendidas, sendo providência meramente formal, sem
acréscimo de novos fatos ou pretensões, conforme reconhecido na jurisprudência
do TSE (ED no REspEl nº 0600994-58, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
31/05/2023)

Num. 44616086 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
(...)
Consoante o entendimento do c. TSE, em matéria de abuso de poder, deve-se admitir
a produção de elementos probatórios que, embora supervenientes ou derivados dos
fatos narrados inicialmente, contribuam para a análise da gravidade da conduta
imputada (Referendo no Pedido de Reconsideração na AIJE nº 060081485, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 03/03/2023)
(...)
Dessa forma, inexistindo vício na decisão agravada e sendo incabível a rediscussão
do mérito da decisão judicial de origem por meio de mandado de segurança, impõe-
se o desprovimento do Agravo Interno.
(Destaquei)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a
consequente manutenção da decisão agravada de indeferimento do mandado de segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo Interno interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se a decisão de ID 44483740 (que indeferiu a petição inicial do Mandado de
Segurança).

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0600214-
15.2025.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - AGRAVANTES: AMARILDO BATISTA DE FRANCA, JAIR REZENDE TAVEIRA,
VERGILIO MANFRON BISNETO - Advogado do(s) AGRAVANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - AGRAVADA: JUIZ DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR -
LITISCONSORTE: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44616086 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/07/2025 18:37:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071518373859300000043555901
Número do documento: 25071518373859300000043555901
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/07/2025 15:06:13
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.07.2025